Tribunal: TJPA
Processo: 0011523-39.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011523-39.2014.8.14.0006

APELANTE: ROBSON DE OLIVEIRA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EXTEMPORANEAS – MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR PREJUDICADA. 1. A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar a apelação criminal tempestivamente interposta, como neste caso.

REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇAO DO PATAMAR DE 2/3 PELA TENTATIVA E CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPROCEDENCIA. 2. Mantenho o vetor circunstâncias como desfavorável, uma vez que foi devidamente analisado em relação aos fatos, e assim sendo, o magistrado fundamentou as circunstâncias judiciais dentro do seu livre convencimento motivo. Na 3ª fase, igualmente, mantenho patamar da 1⁄2 para aplicação da tentativa, considerando que o
inter criminis
aproximou-se do resultado almejado, o qual apenas não ocorreu diante da reação da vítima, mantido assim, a pena fixada na sentença condenatória em 3 anos e 25 dias-multa, no regime semiaberto, ante a reincidência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROBSON DE OLIVEIRA FURTADO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 24.08.2014 a vítima Monica Kelly Matos da Silva, ao descer de um coletivo, foi abordada pelo acusado, que estava de carona em uma motocicleta, conduzida por um indivíduo não identificado, que mediante grave ameaça, exigiu-lhe a entrega de seu aparelho celular, e em virtude da vítima ter reagido, o denunciado a agarrou pela blusa e em seguida empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
ROBSON DE OLIVEIRA FURTADO
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ante a reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, preliminarmente, pelo reconhecimento de mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões e no mérito, para que seja redimensionada a pena, devendo o vetor de circunstâncias ser valorado como favorável, ante a fundamentação genérica e, ainda aplicado o patamar de 2/3 pela tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal. A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar a apelação criminal tempestivamente interposta.

No mérito, quanto a reforma da pena vê se que o magistrado, sopesou como desfavorável o vetor circunstâncias (“
encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, pois o mesmo praticou o delito em via pública contribuindo para aumentar o temor na sociedade
”), o qual mantenho, uma vez que foi devidamente analisado em relação aos fatos, e assim sendo, o magistrado fundamentou as circunstâncias judiciais dentro do seu livre convencimento motivo. Pena base mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na 2ª fase, ocorreu a compensação entre a agravante de reincidência e atenuante de confissão. Na 3ª fase, coaduno com o entendimento do magistrado e mantenho o patamar de redução da metade, pela tentativa, uma vez que o
inter criminis
aproximou-se do resultado almejado, o qual apenas não ocorreu diante da reação da vítima, restando, assim, a reprimenda em 02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Ainda pela causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CPB, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Mantido o regime no semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023